Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-21.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000983-21.2017.8.14.0201

APELANTE: METUZAEL JOSE ARAUJO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000983-21.2017.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE:

METUZAEL JOSE ARAUJO DA COSTA

ADVOGADA:

DÉBORA DO COUTO RODRIGUES OAB/PA Nº 14.662 ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL OAB/PA Nº 17.402

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. SUPORTE PROBATÓRIO CONSISTENTE. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000983-21.2017.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE:

METUZAEL JOSE ARAUJO DA COSTA

ADVOGADA:

DÉBORA DO COUTO RODRIGUES OAB/PA Nº 14.662 ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL OAB/PA Nº 17.402

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
METUZAEL JOSE ARAUJO DA COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 05 (cinco) meses ano e 24 (vinte e quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º c/c 147,
caput
, ambos do Código Penal (id

8739004).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 23h, na Pass. Sol Nascente, nº. 27, Bairro da Agulha, Distrito de Icoaraci-PA, o recorrente teria ameaçado e ofendido a integridade física da vítima Andreia Lopes de Sousa, causando-lhes lesões corporais (id 8738976).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal (id 13933384).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 16942523).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 17369358).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 8738973 - Pág. 5), os laudos de exame de corpo de delito (id8738977 - Pág. 1 – 2) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 8738973 - Pág. 6/ id 8738974 - Pág. 1).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo
a quo
levou em conta também os depoimentos prestados em sede judicial pela vítima e por sua genitora Niceia Chagas de Araújo, as quais confirmaram, com riqueza de detalhes, a ocorrência dos crimes imputados ao recorrente (id 8738987 – 8739001), de maneira que essas provas orais, tomados em conjunto com as demais, ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[1]
.

Com essas considerações, concluo que não há que se falar, no caso em comento, em insuficiência probante, tampouco inexistência de provas acerca do fato, de sorte que as teses absolutórias não merecem prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito a seguinte ementa de aresto paradigma: EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014374-20.2020.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

.

Belém, 08/05/2024